Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748990-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 66563350. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 66363785), a questão demanda a abertura do contraditório, máxime devido à ausência de informações quanto ao arrependimento do sócio dissidente e por ser desconhecido o porquê da omissão da Agravante em providenciar a alteração contratual após os 60 (sessenta) dias da comunicação. Consignou-se que, de plano, não se observa risco de dano irreparável ao patrimônio social, especialmente porque, nos termos da cláusula 6a do Contrato Social, a administração da sociedade é exercida de forma simultânea pelos sócios e os respectivos atos de gerência financeira e administrativa são assinados em conjunto, o que pode neutralizar eventuais condutas temerárias do Agravado. Assim, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado na fase preliminar. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator